Tribunal: STF
Processo: ARE 1514169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. COBERTURA DO SALDO DEVEDOR RESIDUAL PELO FCVS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.



    - Cinge-se a controvérsia à possibilidade de liquidação antecipada, com desconto integral do saldo devedor, nos termos da Medida Provisória 1981-52, de 2000, posteriormente convertida na Lei 10.150/00.



    - “O Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS é espécie de seguro que visa a cobrir eventual saldo devedor existente após a extinção do contrato. O saldo devedor, por seu turno, é um resíduo do valor contratual causado pelo fenômeno inflacionário” (STJ-AgRg no REsp 1089868/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/10/2010, DJe 19/10/2010).



    - Por outro lado, "o saldo devedor ao encargo do FCVS necessita do pagamento de todas as parcelas do débito para cumprir sua finalidade de quitação das obrigações. As benesses da Lei 10.150/00, no tocante à novação do montante de 100%, refere-se ao saldo devedor, não incluídas aí, as parcelas inadimplidas" (STJ-REsp 1.014.030/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009). Precedentes desta Eg. Oitava Turma Especializada.



    - No caso, constata-se que os mutuários originários celebram contrato de mútuo habitacional, firmado em 28.06.1985, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, com cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, no qual ficou acordado que o reajuste das 252 parcelas mensais por eles devidas seria vinculado ao Plano de Equivalência Salarial - PES. O vencimento da primeira prestação ocorreu em 08.07.1985. Assim, a última prestação venceu em 08.07.2006.



    - Por sua vez, o contrato de Compra e Venda realizado entre o autor/gaveteiro e os mutuários originário foi firmado em 23.11.1992. Ocorre que, conforme asseverado pela Il. Magistrada de 1º grau, “a própria cobrança levada a efeito pela ré Gestora de Recebíveis Tetto Habitação S/A, através do extrato de prestações em aberto (Doc. 31, Evento 31), demonstra que o autor pagou até a prestação nº 181, fato que o próprio demandante confessa em sua inicial”, tendo a parte autora passado à inadimplência a partir da parcela nº 182, com vencimento previsto para agosto de 2000.



    - Nesse contexto, é possível aferir o descumprimento dos requisitos necessários à concessão do benefício almejado.



    - Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para declarar suspensa a exigibilidade da cobrança das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, eis que a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, 6º e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente